Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703597-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HELAINE DE FÁTIMA DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CARTÕES. COMPRA A CRÉDITO. TRANSAÇÃO PRESENCIAL. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DO PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Reconhecida ilegitimidade da parte e determinada sua exclusão do polo passivo da demanda, patente carecer o excluído de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, uma vez que não foi sucumbente quanto ao ponto, obstando que a questão seja apreciada por esta instância revisora. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles. 3. A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, mesmo contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão magnético com chip e mediante inserção de senha pessoal do consumidor. 4. Postergado o pagamento do débito discutido mediante autorização da própria administradora de cartões, irrazoável responsabilizar a consumidora por encargos moratórios decorrentes do adiamento havido, devendo-lhe ser restituído o valor vertido a esse título, na forma simples, pois não comprovada a má-fé da empresa na cobrança indevida. 5. Apelação do terceiro interessado não conhecida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 14 e 42 e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido não teria considerado a sua condição física, por se tratar de pessoa com cegueira legal. Afirma que teria ocorrido danos decorrentes da má prestação de serviços em se tratando de pessoa com deficiência. Articula que a recusa indevida do pagamento da compra com cartão de crédito teria lhe ensejado grande constrangimento, ocasionando dano moral a ser indenizado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 1o, inciso III, e 3o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, bem como 927 e 186, ambos do CC, e 14 e 42 parágrafo único, ambos do CDC, asseverando que o tratamento discriminatório à pessoa com deficiência teria contrariado o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a condenação do recorrido nas custas, despesas e honorários advocatícios. Na petição de ID 18739308, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pede a retificação do polo passivo, uma vez que foi reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão da lide, consoante as decisões de IDs 14871133 e 14871113. II - O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o comprovante de pagamento não foi apresentado, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 17782762). Todavia, consoante se extrai do ID 17943197, a recorrente efetuou o preparo na forma simples, deixando de recolher em dobro. Já decidiu o STF que “o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento” (ARE 1274213 / MT, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/7/2020. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 3o, inciso IV, ambos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 927 e 186, ambos do CC, e 14 e 42 parágrafo único, ambos do CDC, porquanto já decidiu o STF que “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (RE 516801 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/10/2017). No mesmo norte, confiram-se o ARE 1174064 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 5/4/2019, e ARE 1245854 AgR, Relatora ROSA WEBER, DJe 14/5/2020. Igual sorte colhe o recurso especial em relação à suposta afronta aos artigos 14, 42 e parágrafo único, ambos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a deficiência visual da Apelada, que teria apenas visão de vultos, conforme Laudo Oftalmológico apresentado (ID 14871123), não basta para caracterizar a responsabilidade da Apelante. As medidas de segurança cabíveis foram exigidas pela administradora – uso do cartão magnético com chip e confirmação da operação mediante informação de senha. Cabia à Apelada, ciente das suas limitações, buscar formas de verificar as informações referentes à transação para garantir a exatidão dos dados fornecidos e, não o fazendo, incabível culpar a Apelante pela sua própria displicência. Aliás, conforme informado na peça pórtico, a Apelada estava acompanhada de duas amigas no momento dos fatos, que, por óbvio, poderiam ajudá-la a conferir o valor que estava sendo cobrado (...). In casu, a transação impugnada foi realizada pessoalmente pela consumidora – o que é garantido pelo cartão magnético com chip, que exige o uso do plástico no ato do pagamento –, mediante inserção de senha particular, nas proximidades da residência da Apelada e dentro do limite de crédito a ela concedido, não havendo qualquer motivo para levantar suspeita de prática de fraude a legitimar a reprovação da transação. Acrescento que inexiste qualquer prova nos autos a indicar que o valor da fatura em que foi debitada a quantia ora questionada destoa da média de gastos realizados pela consumidora com seu cartão de crédito; pelo contrário, a própria Apelada informa que esperava um valor menor a ser pago naquele mês por ter feito grande esforço para reduzir gastos e economizar a fim de realizar uma viagem que planejava (ID 14871022, p. 2). Com efeito, de todo o conjunto probatório coligido aos autos não é possível aferir a falha nos serviços prestados pela empresa Requerida, que agiu com a cautela devida, autorizando transação realizada presencialmente, mediante uso de cartão magnético com chip e inserção de senha pessoal, não podendo, ademais, a Apelante ser responsabilizada por não ter a Apelada se certificado dos valores atribuídos à compra (...). Competia à Apelada a demonstração da falha aventada (...) e, não se desincumbindo desse encargo, inviável a concessão da indenização pleiteada” (ID 15846944). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No que diz respeito ao pedido de a condenação do recorrido nas custas, despesas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, proceda a Secretaria à retificação do polo passivo, excluindo o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, nos termos das decisões de IDs 14871133 e 14871113. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027